Tribunal: CARF
Processo: 13766.002165/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.002165/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JEFERSON DE FREITAS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROVAS
O imposto incide sobre o valor bruto creditado ao contribuinte, exluindo-se as
despesas devidamente comprovadas com elementos que demonstrem as
alegações do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
São devidos os encargos, quando constatado o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 44/54 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.002165/2008-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 22/26), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário
2005. Valor:
R$ 16.872,21.
IRRF = 11.248,14
IRRF declarado = 28.120,35
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
– omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006, Fonte
Pagadora: Rio de Refrescos Ltda. Valor: R$ 101.760,97.
Complementação da descrição dos fatos:
Cálculo do rendimento tributável relativo ao processo trabalhista n.
112.1997.008.01.008, conforme documentos apresentados, relativo ao ano-calendário
2006:
• Rendimento líquido Recebido = R$ 135.000,00
• INSS = (+) R$ 40.743,75
• IRRF = (+) R$ 28.120,35
• Honorário Advocatício = (+) R$ 40.500,00
• Valor da Execução = R$ 244.364,10
• INSS do empregador = ()
R$ 31.886,44
• Honorários advocatícios = ()
R$ 40.500,00
• Rendimento tributável = R$ 171.977,66
• Rendimento já declarado = R$ 70.216,89
• Rendimento omitido = R$ 101.760,97
O contribuinte não especificou as verbas que compõem as parcelas consideradas não
tributáveis (informou no quadro dos Rendimentos Isentos e não Tributáveis, na alínea
outros).
Cálculo do valor do INSS relativo ao empregador = INSS Total (R$ 40.743,75 menos
INSS empregado (R$ 8.857,31) = R$ 31.886,44
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A ciência do lançamento ocorreu em 28/11/2008 (fls. 36), e, em 26/12/2008, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 a 08 alegando, em síntese, que:
- o valor bruto que o impugnante recebeu foi de R$ 135.000,00;
- o valor líquido = 57.596,76
Cálculo do Valor Liquido
(=) valor bruto (R$ 135.000,00)
(-) honorário advocatício (R$ 40.500,00)
(-) INSS empregado (R$ 8.857,35)
(-) IRRF (R$ 28.045,89)
- está equivocado incluir o INSS empresa no rendimento do contribuinte para chegar à
sua base de cálculo;
- o contribuinte não recebeu nenhum centavo referente à cota previdenciária, pelo
contrário, foi-lhe descontado a importância de R$ 8.857,35;
- não consta no Decreto 3.000/1999 qualquer menção a incluir verbas de INSS como
rendimentos do contribuinte;
- também não existe base legal para inclusão do IRRF somados aos rendimentos;
- a inclusão do INSS e IRRF nos cálculos efetuados pela fiscalização seria de uma
forma clara e transparente de confisco tributário;
- nos que se refere à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 5.624,07, esclarece que tal valor foi recolhido no dia 29/12/2005,
totalizando, então, o valor de R$ 22.384,59;
- não existiu omissão de receitas conforme alegado pela auditoria fiscal;
- que sejam excluídas a multa de ofício e os juros de mora.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
O imposto incide sobre o valor bruto creditado ao contribuinte, com a exclusão, porém,
das despesas judiciais incorridas e INSS patronal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm relevância na análise dos fatos alegados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

Da parte procedente temos:
Dessa forma, procedo à revisão do lançamento, para excluir dos rendimentos tributáveis
o valor de R$ 111,89 e restabelecer o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
8.760,52, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO, para
excluir dos rendimentos tributáveis o valor de R$ 111,89 e restabelecer o imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 8.760,52, e, por conseguinte, apurar saldo de
imposto a pagar de R$ 8.608,89, sendo R$ 8.574,63 com multa de ofício e juros de
mora e R$ 34,26 com multa de mora e juros de mora.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/05/2012 (fl. 56) e
apresentou recurso voluntário de fls. 57/62 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação, requerendo a exclusão da base de cálculo o valor referente à Previdência Social,
bem como os honorários pagos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Dos valores devidos à Previdência Social e Honorários Advocatícios
Com relação a este ponto, a decisão recorrida não merece reparos, pois está
correta e o recorrente não trouxe documentos que pudessem comprovar suas alegações. Deste
modo, transcrevo trecho da decisão que me utilizo como fundamento e razão de decidir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista, o
art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A
Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados [...]”
Relativamente à tributação das verbas recebidas acumuladamente, o Regulamento do
Imposto de Renda RIR/1999, estabelece:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769, de 1998, arts. 1o e 2o):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
[...]
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes aos anos anteriores,
recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Ainda, pela análise dos autos, constata-se que o contribuinte equivocou-se no valor dos
rendimentos tributáveis declarados. De fato, o rendimento recebido pelo contribuinte
por via da ação judicial, é a soma do que ele recebeu líquido, dos honorários
advocatícios, das custas judiciais, do imposto de renda retido e da contribuição para o
INSS.
A inclusão do IRRF e INSS na apuração do montante dos rendimentos tributáveis,
questionada pelo impugnante, é mera recomposição da base de cálculo, por força de
expresso dispositivo legal. É o que dispõe o art. 725 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 1999 (RIR/1999):
Reajustamento do Rendimento
Art.725.Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá
o imposto [...].
Este mesmo raciocínio vale para a contribuição previdenciária. Em relação aos
honorários advocatícios, a inclusão de referido valor na recomposição da base de
cálculo está condicionada as informações não disponíveis nos autos, tais como, se o
valor líquido considerado é aquele repassado pela fonte pagadora diretamente ao
reclamante, ou se o valor líquido considerado é aquele repassado pelo advogado ao
reclamante, já descontados seus honorários. Portanto, sem os documentos do processo
trabalhista, restam não comprovadas as alegações do contribuinte acerca da exclusão
dos honorários da base de cálculo do imposto de renda.
Neste ponto, importante frisar que o ônus da prova pertence ao impugnante. A Lei no
9.784/99, em seu artigo 36, assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Contudo, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a(s)
infração(ões) lançada(s) é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, conforme disposto nos artigos 15 e 16, § 4o do Decreto no 70.235,
de 1972, in verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(...).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

Considerando a não apresentação dos documentos que embasem a defesa, em relação
omissão de rendimentos, a mesma fica prejudicada, pois não há comprovação dos fatos
apresentados pelo contribuinte. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria
Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros
Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera
a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova , convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Sendo assim, não há o que prover.
Quanto à multa e aos juros de mora
Adoto como razão de decidir o constante da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento:
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(..........)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada seguiu
rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de ofício tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e 150%,
aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver intuito de
fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto,
aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação.
A multa de ofício aplicada ao caso teve como fato gerador a omissão de rendimentos
tributáveis, não tendo qualquer relação com o intuito do contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e aplicabilidade da multa de ofício
de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO – Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (CTN, art. 136). (Ac. 1o CC no 106.11600)
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A exclusão
de parte do crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser deferida mediante
lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos termos
das normas que regem a matéria.
JUROS DE MORA
Quanto à cobrança dos juros de mora, com a aplicação da Taxa SELIC, há que se
transcrever o texto legal que regula a matéria:
Lei no 8.981/1.995:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1.995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão
ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, e no art. 3o da Lei no 8.620, de 5 de
janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados também às
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio
imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica.”
Lei no 9.065/1.995:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1.995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Conforme se pode observar da transcrição acima, a Lei no 9.065/1.995, que deu nova
redação a dispositivos da Lei no 8.981/1.995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o
de abril de 1.995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1.995, art. 84, I e §§ 1o, 2o
e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1.995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa
referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior
ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Os juros de mora têm natureza de indenização pela mora. Eles têm o objetivo de
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data
do vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar o Erário, em virtude do lapso que
transcorreu para o cumprimento da prestação.
No presente caso, o interessado descumpriu a obrigação de efetuar o pagamento do
imposto devido. Tendo esse valor de imposto devido ficado indisponível para o Estado,
faz-se, pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária. Note-se
que a cobrança de juros de mora não é sinônimo de tributo, nem de penalidade.
A adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de juros de mora foi
estabelecida pela lei ordinária supracitada. Ressalte-se que a Lei no 9.065/1.995 foi
decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a
sua fiel execução.
A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada nem para compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no
mesmo período.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim, de
amparo legal a discordância do impugnante em relação ao cálculo dos juros de mora.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.002165/2008-71

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital